Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724449-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA AGRAVADO: JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante) contra a decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos de execução de título extrajudicial n. 0015791-60.2016.8.07.0007 (iniciada por JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA em desfavor de SANDRA MARIA COUTO), decisão com o seguinte teor: “Abstrai-se dos autos que Reinaldo Tomaz de Cantuaria, a despeito de ciente da diligência a ser cumprida, permitiu o deslocamento do veículo ao estado do Tocantins/TO, a causar embaraços à execução, conforme certidão retro. Diante disso, a exequente requer: a restrição de circulação do veículo; a imposição de multa ao seu proprietário, bem como que este lhe entregue o bem a possibilitar a expropriação. Sucintamente relatados, decido. Diz o art. 77 do CPC que ‘ são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo’, entre outros, ‘IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação’. E, no caso de descumprimento desse preceito, vaticinam os §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal: ‘§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça’; e ‘§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta’. Portanto, por ora, conveniente efetuar a restrição total do veículo (circulação), de modo a preservar os interesses da credora. Além disso, Reinaldo Tomaz de Cantuaria deverá ser intimado para entregar o veículo à exequente, sob pena de incorrer no pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do § 2o do art. 77 do CPC. Posto isso, defiro parcialmente o pedido da exequente para impor a restrição de circulação ao veículo (certidões anexas, RenaJud). Ademais, fica Reinaldo Tomaz de Cantuaria intimado para entregar o veículo à exequente, no prazo de 10 dias, sob pena de incorrer no pagamento de multa 20% do valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do § 2o do art. 77 do CPC. Publique-se.” (ID 113102783 - autos originários) - grifei O agravante opôs embargos de declaração (ID 114130199 - origem), os quais foram rejeitados e aplicada multa: “Reinaldo Tomaz de Cantuária opôs embargos de declaração sob o argumento ser contraditória a decisão de id. 113102783. Para isso, aduz que antes de entregar o veículo objeto de penhora, deveria haver a avaliação e, bem assim, que fosse preservada sua quota-parte. O exequente, por sua vez, requereu a manutenção da decisão embargada, porque não se vislumbra a contradição apontada e, adicionalmente, requer a aplicação da multa prevista no §2o do artigo 1.026 do CPC (id. 115702061). Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pelo embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. E mais, o fundamento em que se fia - inexigência de entregar o veículo porque não foi avaliado – não prospera, porquanto a avaliação somente não foi realizada porque a parte removeu o veículo para outro estado, impossibilitando a ultimação da medida. Em arremate, a decisão que deferiu a penhora da quota-parte do veículo há muito está preclusa, sendo inadequada a via eleita – embargos declaratórios. Assim, a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, ‘os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo’ (EDcl. No REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. Noutro norte, não se olvida que a matéria arguida - ausência de avaliação - decorreu do atuar da parte em remover o veículo para outro estado, mesmo ciente de que a avaliação seria realizada, justamente porque as partes não entraram em um consenso. Também aduziu matéria há muito preclusa (penhora do veículo de que também é proprietário). Dessume-se, portanto, o caráter meramente protelatório dos embargos, pois repisam argumentos já afastados (ou que sequer foram levados a juízo a tempo e modo). Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Cumpra o embargante o determinado na decisão embargada. Intimem-se” (ID 129439155 – origem) grifei Nas razões (ID 37593835), afirma o agravante que “( ) há impossibilidade da entrega do veículo tendo em vista restrição de circulação que lhe foi imposta, id 113102784 e 113102785. Ou seja, não há possibilidade da entrega uma vez que o veículo está em Palmas e há restrição de circulação, podendo ser apreendido no percurso. ( ) Tendo em vista a mudança em definitivo do filho do agravante para palmas [sic], este estava utilizando-o para mudança e transporte de material para a conclusão da montagem de sua loja. Não houve atentando contra a justiça, uma vez que o oficial de justiça poderia ter marcado data para o retorno do veículo e a sua avaliação. Excelência, conforme foi mencionado nos embargos de declaração, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843 do CPC). De outro lado, nos termos do § 2o, não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Excelências, a prévia avaliação do bem enseja na proteção do patrimônio do terceiro, tendo em vista o cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Assim, tendo o agravante preferência na arrematação do bem, não faz sentido a remoção, transferindo-se a terceiros, no caso, a advogada da agravada. Repisa-se, à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados.” (ID37593835, pp. 6 a 8) - grifei. Ao final, requer: “( ) que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, para afastar a multa imposta no percentual de 2% (dois por cento); o levantamento da restrição de circulação para que o veículo possa retornar ao Distrito Federal e realizada a avaliação; a revogação da remoção do veículo, nomeando-se o agravante como depositário fiel. Requer, ainda, considerando a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, seja determinada a suspensão da decisão agravada, com o objetivo de impedir que o processo prossiga até decisão final do presente agravo de instrumento. Requer que tal efeito suspensivo seja para determinar o prosseguimento do feito.” (ID37593835, p. 10) – grifei. Preparo recolhido (ID 37949003). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução de título extrajudicial, ID113102783 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na espécie, a conduta do agravante REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA tem significado óbice à avaliação e penhora do veículo Ford Ranger LTDCD4A32C, placa PAT5655 Brasília/DF e, em consequência, aos trâmites da execução, destacando-se a aplicação de multa (artigo 1.026, §2o, CPC) pela oposição dos embargos de declaração apreciados pela decisão agravada. E não há que se falar em urgência, tampouco em perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a manutenção da decisão agravada. Traço retrospectiva fática para melhor compreensão da contenda. Na origem, JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA (agravada/exequente) iniciou execução de título extrajudicial em face de SANDRA MARIA COUTO (executada) e outros. Nos termos da petição inicial “A dívida tem origem em um empréstimo bancário contratado pela exequente em 24/11/2014, por meio e linha de crédito denominada ‘crédito consignado’ junto ao Banco Regional de Brasília, a pedido da executada, cujas condições foram traçadas em 70 (setenta) parcelas de R$ 491,50 (quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos). Na ocasião, a exequente entregou para a executada o valor líquido de R$16.0000,00 (dezesseis mil reais), em espécie e esta, por sua vez, se comprometeu a pagar a dívida em duas parcelas, conforme acima exposto, porém não o fez até a presente data.” (ID 28251961 - origem) – grifei. Juntou arquivo com termo de confissão de dívida (ID 28251969 – origem). A executada SANDRA MARIA COUTO nomeou à penhora o veículo Ford Ranger LTDCD4A32C, placa PAT5655 Brasília/DF, 2016/2017, Renavam n. 01099645635, cor prata, informando que “( ) referido automóvel está em nome do cônjuge da executada, REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA, com quem é casada desde 04 de março de 1981, sob regime de comunhão parcial de bens, conforme documento em anexo” (ID 28251991 – origem); acostou documento de DUT do veículo (ID 28252004 – origem) e certidão de casamento (ID 28252015 – origem) Por despacho (ID 28252029 – origem), o magistrado a quo pontuou a necessidade de anuência expressa do coproprietário do veículo e a respectiva avaliação. A exequente JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA (agravada/exequente) trouxe, então, o valor de avaliação do veículo à época pela tabela FIPE (ID 28252041 - origem) e informou impossibilidade da mencionada anuência expressa do coproprietário do bem, REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante), por este não ter anuído com a indicação à penhora (ID 28252030 - origem). Em seguida, juntou-se a sentença proferida em embargos de terceiros (ID28252048 – origem) opostos por REINALDO TOMAZ, pela qual definido que a metade do patrimônio do casal pertence à SANDRA MARIA (executada) e, por isso, é passível de expropriação, mesmo em se tratando de bens indivisíveis. Assim, os pedidos foram indeferidos. Após consulta via BacenJud, bloqueados R$246,52 em conta bancária da executada (ID 28252057 – origem). SANDRA MARIA (executada) ofereceu ainda penhora de valores em contas-poupança em nome de REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante). Novamente indicou o mencionado automóvel Ford Ranger LTDCD4A32C, placa PAT5655 Brasília/DF, 2016/2017, Renavam n. 01099645635, bem como imóvel em Palmas/TO, de propriedade sua e de REINALDO (ID28252079 - origem). Pela decisão de ID 28252106 – origem, determinada a expedição de alvará do valor bloqueado, autorizada a penhora de metade dos valores que fossem encontrados em contas vinculadas ao CPF de REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante). Ad cautelam, ordenou-se a inserção de restrição de transferência do veículo Ford Ranger LTDCD4A32C, placa PAT5655. Em nova busca via BacenJud, encontrados R$35.738,95 (ID 28252132 – origem) e ordenadaa intimação do ora agravante REINALDO TOMAZ (ID 28252134 – origem). Na sequência, juntada nova sentença de embargos de terceiro opostos por REINALDO, pela qual novamente indeferidos os pedidos (ID28252142 - origem). REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante) impugnou a penhora dos valores encontrados em conta-poupança e aposentadoria (ID 28252149 – origem), tendo obtido a liberação de parte da quantia (ID 28252216 – origem). JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA (agravada/exequente) e REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante) interpuseram, cada qual, agravos de instrumento (ID 28252230 e 28252273 – origem) contra referida decisão. O agravo da exequente foi desprovido e o de REINALDO, prejudicado (ID 28253828 e 28531982 – origem). Em 23/10/2019, determinada a expedição de alvará para devolução dos valores penhorados em favor de REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante) e “( ) em relação ao veículo de placa PAT5655/DF, já penhorado, ID 28252069, ressalvada a meação do esposo da executada: a) Intime-se o exequente para declinar o valor do(s) bem(ns) (art. 871, IV do CPC), bem com o endereço de onde poderá(ão) ser encontrado(s). Da avaliação, intime-se (DJE) a parte executada e seu esposo, Reinaldo. b) A seguir, expeça-se mandado de remoção do(s) bem(ns) ao depósito público. Ressalto, nesse ponto, que o exequente deverá acompanhar a diligência, inclusive em horário especial, para providenciar os meios necessários à remoção. c) Em havendo interesse do exequente na adjudição ou venda por sua iniciativa, de comunicá-lo nos autos no prazo para apresentar a avaliação (item 3), para fins de expedição do mandado de entrega do bem, além da fixação das condições da venda ou abatimento do valor em cobrança, conforme o caso.” (ID 47774437 - origem) Em 21/02/2020, REINALDO (agravante) alegou excesso na execução e fez pedido de desconstituição da penhora sobre o veículo Ford Ranger LTDCD4A32C, placa PAT5655 Brasília/DF (ID 57385490 – origem). O excesso foi reconhecido, porém, a desconstituição da penhora foi indeferida (ID65555302 – origem). O agravante interpôs agravo de instrumento (ID 67580397 – origem), que foi desprovido (ID 77719827 – origem). Juntados cálculos atualizados da dívida realizados pela contadoria judicial (ID 69987072 – origem), os quais foram homologados sem impugnação (ID 77167448 – origem). Atendendo à decisão de ID 77167448 – origem, a exequente JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA informou o valor da avaliação pela tabela Fipe do automóvel penhorado, R$ 112.264,00 (cento e doze mil, duzentos e sessenta e quatro reais), e o endereço onde poderia ser encontrado (ID 79455617 – origem). Após impugnação de REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante), alegando que o valor trazido pela exequente estava abaixo do valor de mercado (ID 81808663 – origem), em 29/03/2021, determinada a avaliação do bem por meio de oficial de justiça (ID 87561937 – origem). JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA (agravada/exequente), em 12/04/2021, informou o endereço para o qual o veículo penhorado deveria ser levado para aguardar a avaliação (ID 88550850 – origem). Em 19/04/2021, foi expedido mandado de remoção do bem (certidão ID 89288152 – origem). Em certidão anexada pelo oficial de justiça no dia 25/06/2021 (ID 95744126 – origem), este informou que “( ) NÃO PROCEDI À AVALIAÇÃO e REMOÇÃO do veiculo indicado no mandado de propriedade da Sra. SANDRA MARIA COUTO, 226.938.901-87, visto que em companhia da autora, constatamos que o veiculo não se encontra neste endereço. Segundo informação do esposo da executada, Sr. REINALDO CANTUÁRIA, o veiculo encontra-se na cidade de Palmas/ TO.” – grifei Em 27/07/2021, JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA (agravada/exequente) manifestou-se, alegando má-fé processual de REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante), porquanto este teria removido o bem penhorado para outra unidade da federação, o que impediu a avaliação (ID98629083 – origem). Em 19/01/2022, sobreveio decisão pela qual determinada restrição total do veículo (circulação) penhorado e a intimação de REINALDO (agravante) para entregá-lo à exequente/agravada (ID 113102783 – origem) sob pena de estipulação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (§ 2o do art.77 do CPC). Após, REINALDO (agravante) opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição (ID 114130199 – origem). Em 19/04/2022, JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA (agravada/exequente) veio aos autos comunicar ter sido proferida sentença nos autos 0711087-55.2019.8.07.0007, no qual REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante) busca a anulação da confissão de dívida assinada pela esposa SANDRA MARIA COUTO (executada). Em sentença, reconheceu-se a validade do contrato executado nos autos de origem, assim como ter havido litigância de má-fé por parte de REINALDO (agravante): “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. CONDENO o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do CPC, devendo este montante ser partilhado por igual entre os advogados das rés atuantes no feito. CONDENO o autor ainda ao pagamento da multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e a indenizar as rés pelas despesas que tenham realizado, especialmente o pagamento dos honorários contratuais, conforme o que vier a ser apurado em liquidação de sentença (art. 81, CPC). Por fim, declaro encerrada a fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. ( ) Publique-se. Intimem-se.” (ID 121573653 – processo n.0711087-55.2019) Certificou-se nos referidos autos a interposição de apelação por REINALDO (certidão ID 130162147 – processo n. 0711087-55.2019), recurso q aguarda remessa à 2a instância. Em 28/06/022, sobreveio a decisão recorrida, pela qual rejeitados os embargos de declaração de REINALDO (agravante), condenado aopagamento de multa por embargos protelatórios (ID 129439155 – origem). Pois bem. Como se viu, REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante) tem agido de forma a burlar o andamento processual de avaliação e penhora do veículo Ford Ranger LTDCD4A32C, placa PAT5655 Brasília/DF. Recorde-se que, em 29/03/2021, foi determinada a avaliação do automóvel por meio de oficial de justiça (ID 87561937 – origem) e, em 19/04/2021, expedido mandado de remoção do bem (certidão ID 89288152 – origem). Por certidão do oficial de justiça, informado que, em 25/06/2021, no endereço indicado não foi possível avaliar o veículo porque REINALDO (agravante) informou encontrar-se o mesmo em Palmas/TO (ID 95744126 – origem). E em 19/01/2022, foi proferida decisão pela qual determinada restrição de circulação do veículo (ID 113102783 – origem). Como se observa, houve intervalo de quase sete meses entre o dia da tentativa de avaliação na residência do agravante e a decisão que ordenou a restrição, prazo mais que razoável, para não dizer demasiado extenso, para o retorno do veículo a Brasília/DF, local de avaliação do bem, de que o agravante se encontrava ciente. Nesse passo, não há que se falar em ofensa aos artigos 5o a 10o do CPC, evidenciada a não cooperação do agravante com os trâmites da execução: mesmo ciente da necessidade de avaliação do automóvel em Brasília-DF, manteve o veículo em Palmas-TO, e requereu, nesta fase da execução, nova avaliação do bem nos termos do art. 843[1] do CPC. Diante desse cenário, não há qualquer urgência ou probabilidade do direito que faça surgir a necessidade de efeito suspensivo da decisão recorrida. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO. CIRCULAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. 1. Mostra-se inviável a renovação de mandado de penhora e avaliação de veículos, sem a indicação de novos endereços, se as diligências anteriores restaram infrutíferas. 2. A restrição de licenciamento e circulação dos veículos penhorados por intermédio do sistema RENAJUD tem por objetivo dar efetividade à constrição determinada, principalmente em razão das tentativas infrutíferas de localização dos bens. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1419000, 07062948920228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O inciso IV do artigo 139 do CPC admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável. 2 - Não se logrando êxito na localização do veículo para o cumprimento do mandado penhora e avaliação, embora escorreita a desconstituição da penhora efetivada sobre a motocicleta, deve ser mantido o bloqueio de sua circulação e transferência (restrição integral), via sistema RENAJUD, notadamente se, até o momento, este constitui o único bem expropriável de titularidade da Executada detectado no Feito. 3 - A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida razoável e necessária para o fim de dar efetividade à ordem judicial. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao Credor, o qual se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome da Devedora, via RENAJUD. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1408073, 07375638320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Multa por oposição de embargos protelatórios REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA (agravante) opôs embargos de declaração que foram rejeitados sob o fundamento de não preencherem os requisitos do art. 1.022[2] do CPC, aplicada a multa de 2% nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC: Nos embargos, REINALDO (agravante) alegou que “( ) nos termos do artigo 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. De outro lado, nos termos do § 2o, não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Há obscuridade na r. decisão de id 113102783 vez que se determina a entrega do veículo à embargada sem avaliação do bem, para, então, saber o valor da cota parte pertencente ao embargante. A prévia avaliação do bem enseja na proteção do patrimônio do terceiro, tendo em vista o cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Ainda, a r. decisão também é contraditória uma vez que, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor. Ressalta-se que à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados” (ID 114130199 – origem) - grifei E isto o que definido na decisão proferida em sede dos embargos: “Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. Noutro norte, não se olvida que a matéria arguida - ausência de avaliação - decorreu do atuar da parte em remover o veículo para outro estado, mesmo ciente de que a avaliação seria realizada, justamente porque as partes não entraram em um consenso. Também aduziu matéria há muito preclusa (penhora do veículo de que também é proprietário). Dessume-se, portanto, o caráter meramente protelatório dos embargos, pois repisam argumentos já afastados (ou que sequer foram levados a juízo a tempo e modo). Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Cumpra o embargante o determinado na decisão embargada. Intimem-se” (ID 129439155 – origem) grifei Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. [2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora